Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-07.2023.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1000854-07.2023.8.11.0028
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ
RECORRENTES: DANIEL TAQUES CORTEZ e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDOS: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, DANIEL TAQUES CORTEZ e MAGAZINE LUIZA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – GALAXY S21 FE 5G - DESACOMPANHADO DE BASE DO CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO – AMPLA DIVULGAÇÃO - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA REQUERIDA.
1. A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora.
2. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais na qual a parte Autora alega a existência de ato ilícito das partes Requeridas, por ter adquirido aparelho celular (GALAXY S21 FE 5G) desacompanhado da base do carregador e fone de ouvido.
3. A parte Requerida logrou êxito em comprovar que fornece ampla divulgação de que o aparelho é vendido desacompanhado da base do carregador e do fone de ouvido, cumprindo com o seu dever de informação disposto no artigo 6o, III, e artigo 31, ambos do CDC.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer e danos morais.
5. Recursos conhecidos e provido da parte Requerida.
6. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95. Contudo, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000854-07.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL TAQUES CORTEZ - CPF: 047.147.951-98 (RECORRENTE), DANIELLE TAQUES CORTES - CPF: 049.010.461-44 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024